Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-66.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Configuração – Provas que indicam a existência de anomalias na edificação do bem – Obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários - Danos morais - Ocorrência – Exclusão/Majoração – Não cabimento – Montante bem arbitrado - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Configuração – Provas que indicam a existência de anomalias na edificação do bem – Obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários - Danos morais - Ocorrência – Exclusão/Majoração – Não cabimento – Montante bem arbitrado - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.